Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. Inicialmente, o agravado interpôs apelação em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial e “para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo NATJUS, ID 134670758. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da primeira intimação para cumprimento da tutela antecipada”. Diante do recebimento da notícia do passamento do autor, o apelante reconheceu a perda superveniente do interesse processual acerca de sua apelação (ID 45497545). Sobreveio decisão desta relatoria que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil, em razão de perda do interesse e por se tratar de direito personalíssimo (ID 45601727). Irresignado, o espólio do autor interpôs este agravo interno (ID 47973499). Em apertada síntese, alegou que antes mesmo do julgamento procedente do pedido pela sentença, havia sido concedida tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos em 15.7.22, que não fora cumprida pelo Distrito Federal, tendo cumprido a obrigação apenas em 9.8.22. Outrossim, “a desistência da ação é ato da parte autora e não da parte ré e pode ser feito até a prolação da sentença, o que também não foi o caso dos autos (o réu desistiu do recurso por ele interposto).” Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para a reforma da decisão vergastada e consequente extinção da apelação pela desistência desta pelo apelante. Contrarrazões (ID 48411605). Manifestação Ministerial pelo conhecimento e provimento deste agravo interno (ID 49622764). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos: “Decido. O falecimento do autor conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, em especial no caso em tela, em que o réu concordou com a impossibilidade de prosseguimento da demanda. Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, CONHEÇO o recurso de apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil.” Assiste razão em parte ao agravante. Realmente não é possível o conhecimento do recurso de apelação e a extinção do feito, contudo, não há interesse no prosseguimento porque a ação constitui caráter personalíssimo e intransmissível a pretensão. Portanto, ocorreu a perda de objeto. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão recorrida para não conhecer a apelação, em razão da perda de objeto e negar seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006